Tribunal: TJES
Processo: 0002902-50.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002902-50.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento em ação regressiva movida por seguradora, em razão de danos elétricos sofridos por equipamentos de segurados causados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a seguradora apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, especificamente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e os danos materiais suportados, bem como se a concessionária apresentou provas aptas a afastar sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora que paga a indenização securitária sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado contra o autor do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, o que dispensa a verificação de culpa e exige apenas a prova do dano e do nexo causal (CF, art. 37, § 6º).

Laudos técnicos emitidos por empresas especializadas constituem prova idônea do nexo de causalidade ao apontar que os danos nos aparelhos decorrem de piques ou cortes irregulares de energia.

A impugnação genérica de laudos técnicos unilaterais, sem a produção de contraprova técnica ou relatórios sistêmicos detalhados que demonstrem a regularidade do fornecimento, revela-se insuficiente para afastar o dever de indenizar.

Telas de sistemas internos da concessionária não possuem densidade probatória para infirmar laudos técnicos que atestam a ocorrência de distúrbios na rede elétrica.

Incumbe à concessionária o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbe ao desistir da prova pericial e requerer o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, competindo-lhes o dever de ressarcir a seguradora sub-rogada quando comprovados o dano e o nexo causal.

Laudos técnicos apresentados pelo consumidor ou seguradora são admissíveis como prova do liame causal quando não contrariados por elementos técnicos robustos apresentados pela concessionária.

Oscilações de energia elétrica constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade de distribuição, não configurando caso fortuito apto a excluir a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5020852-54.2021.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (id. 14713553) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada pela
TMS - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 25.296,00.

Em suas razões (id. 16724866), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há prova de que os danos sofridos pelos aparelhos de propriedade dos segurados da apelada tenham sido causados por problemas na rede elétrica; (iii) não há nexo de causalidade entre os danos e a sua atuação; (iii) “
não há registro qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora do Apelado na data informada na inicial
”.

Pois bem.

Verifica-se que a questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

No caso, a apelada sustenta na petição inicial que sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, o
Padaria Auto Serviço Berger
e
Condomínio do Edifício Califórnia
ao efetuar o pagamento das indenizações nos valores de R$ 10.000,00 e 15.296,00 -, respectivamente.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, verifica-se que a demandante/apelada logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado.

A identificação das apólices de seguro (fls. 31-34 e 56-59) comprova a relação jurídica base entre a seguradora e os segurados, ao passo que, no que diz respeito à comprovação do nexo de causalidade entre o fato danoso e a alegada oscilação na rede elétrica administrada pela apelante, a autora apresentou laudos técnicos relativos aos sinistros (fls. 35, 37 e 61-62), além de haver nos autos prova do pagamento realizado aos segurados (fls. 51-52 e 69-70) .

Em relação à segurada
Padaria Auto Serviço Berger
, os laudos de fls. 35 e 37 indicam, de forma uníssona, que houve “
pane elétrica ocasionada por um corte irregular de energia feito pela EDP
”. De igual modo, quanto ao segurado
Condomínio do Edifício Califórnia
, os laudos de fls. 61-62 apontam, como provável causa dos danos, “
diveros piques de energia
” e “
problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária
”.

Tais documentos, emitidos por empresas especializadas, são suficientes para estabelecer o liame causal entre a falha no serviço e os danos verificados.

Em sua defesa, a apelante limitou-se a impugnar os laudos de forma genérica, por sua natureza unilateral, e a alegar que não houve registro de ocorrências em seus sistemas, contudo, não produziu qualquer contraprova técnica ou apresentou relatórios de seus sistemas que pudessem infirmar as conclusões dos laudos ou demonstrar a regularidade do fornecimento de energia nas datas dos eventos.

Neste particular, embora impugne, genericamente, os laudos técnicos unilaterais carreados aos autos, a recorrente deixou de produzir prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela apelada, tendo, aliás, se manifestado pelo julgamento antecipado do pedido (id. 16724862) após
desistir
da realização de prova pericial.

A propósito, vale lembrar o entendimento desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Ainda a respeito do tema, em recente julgamento exarado pela colenda Quarta Câmara Cível, ratificou-se o entendimento de que “
embora não desconheça entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado,
entendo que devam ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas
(Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente)
”, cujo acórdão assim foi ementado,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESSARCIR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva de danos materiais, ajuizada em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em razão da queima de equipamento elétrico pertencente ao segurado da apelante, supostamente causada por oscilação de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento elétrico do segurado da apelante; e (ii) avaliar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da teoria do risco administrativo, sendo necessário apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à concessionária a prova de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito), conforme art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época do evento, reforça a responsabilidade objetiva da concessionária, prevendo o dever de ressarcir danos elétricos causados a equipamentos, salvo prova de ausência de nexo causal ou outra excludente de responsabilidade (art. 210, § único). 5. Nos autos, a apelante demonstrou a ocorrência do dano e apresentou laudo técnico que identificou a oscilação de energia como causa provável do prejuízo, além de comprovar o pagamento da indenização ao segurado. 6. Por outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar telas sistêmicas, que não demonstram de forma suficiente a inexistência de falha na rede elétrica nem afastam o nexo de causalidade apontado pela seguradora.
7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como meio de prova quando não infirmados por elementos contrários de maior robustez apresentados pela concessionária, especialmente em casos de hipossuficiência técnica. 8. Oscilações de energia elétrica configuram evento previsível e inerente à atividade da concessionária, não sendo consideradas caso fortuito para fins de exclusão de responsabilidade. 9. Diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da caracterização do defeito na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcir os danos materiais suportados pela seguradora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pelos danos causados por oscilação ou interrupção no fornecimento é objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC, cabendo-lhes provar excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.
2. Laudos técnicos produzidos unilateralmente pelo consumidor são admissíveis como prova quando não contrariados por elementos robustos apresentados pela concessionária. 3. Oscilações de energia elétrica, por serem previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia, não configuram caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 210, § único. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/08/2022, DJe 12/09/2022. TJES, Apelação Cível nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022. TJES, Apelação Cível nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25/10/2021, DJe 03/11/2021.

(TJES, Apelação Cível n. 5020852-54.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. em 18.12.2024).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Competia à apelada/autora trazer elementos hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e a suposta oscilação na rede de energia elétrica, o que foi devidamente cumprido.

Cabia à apelante/ré, por sua vez, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), como a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Como consequência, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 11% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)